Tribunal: TJPA
Processo: 0033762-93.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033762-93.2012.8.14.0301

APELANTE: LILIA LANA LIMA TRINDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, PARA REINTEGRAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA NO PLANO ASSIST (OBRIGAÇÃO DE FAZER). SERVIDORA ESTADUAL TEMPORÁRIA. APOSENTADA POR INVALIDEZ JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA NO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 11 DA LEI ESTADUAL 6.439/2002 E ARTIGO 8º DO DECRETO 2.722/2012. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LILIA LANA LIMA TRINDADE contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, PARA REINTEGRAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA DO PLANO ASSIST (OBRIGAÇÃO DE FAZER) (proc. 0033762-93.2012.8.14.0301), julgou improcedente o pedido formulado na exordial, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.

Belém, 30 de janeiro de 2023.

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém.”

Inconformada,
Lilia Lana Lima Trindade interpôs o presente recurso de apelação (id. 14155879, págs. 1/4), havendo, após o relato dos fatos, sustentado, em síntese, a necessidade da reforma da sentença e que fosse declarado nulo o ato de sua exclusão do plano de saúde do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - Iasep, após sua aposentadoria por invalidez.

O Iasep apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, refutando os fundamentos do recurso de apelação e que fosse mantida integralmente a sentença impugnada (id. 14155882, págs. 1/7).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
16182065, págs. 1/8
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível
, passando a apreciá-lo.

Com a ação intentada, postulou a autora, ora apelante, sua permanência na qualidade de beneficiária do Plano de Saúde do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará - Iasep, uma vez que fora desligada desta condição em razão de sua aposentadoria por invalidez pelo Regime Geral de Previdência Social, após ter sido servidora temporária do Estado do Pará, bem como a permanência de seu marido na qualidade de dependente.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o juiz de direito julgou improcedente o pedido inicial
, sob o fundamento de que a autora havia deixado de ter relação funcional com o Estado do Pará, perdendo, consequentemente, a condição de segurada do Iasep, conforme previsto na Lei Estadual n° 6.439/2002.

Aduz a recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, declarando-se nulo o ato de sua exclusão do plano de saúde do mencionado instituto após aposentadoria por invalidez e garantida a sua reintegração e de seu dependente, com pagamento por boletos, se for o caso.

A irresignação não merece acolhimento.

A questão versa sobre a possibilidade de a recorrente, servidora temporária aposentada por invalidez
pelo Regime Geral de Previdência Social, ver restabelecido
seu vínculo de filiação ao plano de saúde do Iasep,
bem como a permanência de seu marido no referido plano na qualidade de dependente.

Em que pesem os fundamentos apresentados pela autora/apelante, diviso que a sentença foi proferida de forma correta, pelo que não merece reproche.

De fato, o plano em comento foi criado pela Lei Estadual nº 6.439/2002 com a finalidade de prestar assistência à saúde aos servidores ativos e inativos da Administração Direta e Indireta do Estado do Pará, inclusive aos ocupantes de cargos em comissão e funções temporárias, seus dependentes, e pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, mediante adesão facultativa dos interessados, observe-se:

Art. 5º São beneficiários do Plano ASSIST:

...

c) os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados do Estado, os servidores inativos, os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, e os
ocupantes de funções temporárias.
(grifei)

Sobre o tema, merece destaque o art. 11 da Lei Estadual nº 6.439/2002, bem como o art. 8º, X e XI do Decreto 2.722/2012, que assim tratam sobre o assunto:

Art. 11. Perderá a qualidade de usuário:

II – o segurado que for exonerado, dispensado, demitido ou desligado.

Art. 8º. Perde a qualidade de Segurado do IASEP: (...)

X – o segurado titular que perder o vínculo funcional com o Estado;

XI – o segurado titular que deixar de receber do Tesouro Estadual.

No caso dos autos, tem-se que a controvérsia meritória não comporta delongas, uma vez que constato que com a sua aposentadoria
por invalidez
pelo Regime Geral de Previdência Social, a recorrente passou a perceber benefício previdenciário, deixando, por conseguinte, de receber seus proventos pelo Tesouro Estadual, não tendo, diante disso, mais vínculo funcional com o Estado do Pará, de forma que o ato que a desligou do plano aludido está em estrita harmonia com os dispositivos legais citados.

Portanto, no caso dos autos, findo o termo contratual de trabalho temporário junto ao Estado do Pará, não encontra respaldo legal para a apelante que seja mantida na qualidade de segurada do plano de saúde do Iasep, nos termos do disposto no artigo 11 da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8º do Decreto 2.722/2012.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO DISTRATADO. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO DE REITEGRAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE APÓS O DISTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que concedeu a segurança à apelada no sentido de estender a cobertura do plano de saúde, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento de sua patologia, embora tenha ocorrido o desligamento dos quadros funcionais do Estado.

2.Findo o termo contratual, não encontra respaldo legal para a apelada seja mantida a qualidade de segurada do plano de saúde, nos termos do disposto no artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012.

3. Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença vergastada, no sentido de denegar a segurança pleiteada, haja vista que a apelada não faz jus em continuar como segurada do plano de saúde, em face da extinção do seu vínculo com o Estado, decorrente da extinção do seu contrato de trabalho temporário. (TJ-PA - AC: 00635632020138140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022).”

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. IASEP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação civil interposta pelo Ministério Público, visando a manutenção da qualidade de segurado de servidor público temporário mesmo após a perda do vínculo com a Administração Estadual.

2. Findo o termo contratual, a situação do recorrente não encontra respaldo legal para que seja mantida a qualidade de segurado, bem como a continuidade de cobertura do referido plano, tudo isto em consonância com o disposto no artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012.

3. Não há que se falar, portanto, em ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora, porque praticado, estritamente, em conformidade com o seu dever funcional de, verificada a ocorrência de extinção do contrato temporário de trabalho, fosse processado o término do vínculo assistencial mantido com o IASEP.

4. Não sendo o IASEP o único meio de garantir o tratamento à saúde do autor da demanda, não há porque obrigar a seguradora a manter o vínculo de assistência à saúde com o ex-segurado em pleno confronto com dispositivo legal regente.

5. Apelo conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0052715-13.2009.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 2ª Turma de Direito Público).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. IASEP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado pelo apelante visando a manutenção da qualidade de segurado mesmo após a perda do vínculo com a Administração Estadual. 2. Findo o termo contratual, a situação do recorrente não encontra respaldo legal para que seja mantida a qualidade de segurado, bem como a continuidade de cobertura do referido plano, tudo isto em consonância com o disposto no artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012. 3. Não há que se falar, portanto, em ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora, porque praticado, estritamente, em conformidade com o seu dever funcional de, verificada a ocorrência de extinção do contrato temporário de trabalho, fosse processado o término do vínculo assistencial mantido com o IASEP. 4. Não se aplica o § 11 do artigo 85 do CPC aos recursos interpostos em Mandado de Segurança, uma vez que, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009, não cabe condenação em honorários de sucumbência. Ou seja, se não há condenação em honorários, não pode haver sua majoração em sede recursal. 5. Apelo conhecido e improvido. (2019.04903111-48, 210.037, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-27).

Na situação presente, por conseguinte, como a recorrente foi desligada do serviço público estadual em razão de
sua aposentadoria
por invalidez, passando a integrar o
Regime Geral de Previdência Social,
não poderá permanecer filiada ao planto de assistência do Iasep, conforme estabelece o art. 11 da Lei Estadual nº 6.439/2002, bem como o art. 8º, X e XI do Decreto 2.722/2012, razão pela qual a sentença guerreada não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação ao norte lançada,
mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024